Tribunal: TJSP
Processo: 1009747-45.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação de cobrança. Locação de imóvel. Ausente fundamento jurídico para o inadimplemento, a procedência do pedido era mesmo de rigor. A atualização monetária e os juros moratórios sobre a condenação da municipalidade ao pagamento pelos serviços prestados pela autora devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no REsp Repetitivo 1495146/MG (tema 905).
Recurso parcialmente provido.